Tribunal: STF
Processo: HC 152394
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE COM DEFESA CONSTITUÍDA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO. INCOGNOSCIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção do paciente que, para a consecução dessa finalidade, conta, em regra, com irrestrita legitimidade ativa.



    2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não é cabível o manejo da via do habeas corpus por terceiro, mormente se considerado que há defesa técnica constituída e atuante em favor do paciente. Compreensão diversa, além de possibilitar eventual desvio de finalidade do writ constitucional, poderia propiciar o atropelo da estratégia defensiva, consequência que não se compatibiliza com a destinação constitucional do remédio processual. Precedentes. 



    3. As instâncias antecedentes atestaram a deficiência de instrução das impetrações formalizadas, o que, além de não configurar constrangimento ilegal, já que se trata de ônus imputável ao impetrante, impede o enfrentamento das questões subjacentes no âmbito desta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. O Supremo Tribunal Federal não detém competência constitucional para, em habeas corpus, apreciar originariamente a regularidade de atos imputáveis a Juízes singulares ou Tribunais locais, mormente quando o paciente não figura no art. 102, CRFB, como apto a atrair a competência originária da Suprema Corte.



    5. Agravo regimental desprovido.